Tribunal: TJMT
Processo: 1081262-95.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081262-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[36.422.724 MADERSON EVILASIO DO VALE MORAIS - CNPJ: 36.422.724/0001-70 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE PAGAMENTO. MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO DE CONTA E RETENÇÃO DE SALDO. SUSPEITA DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição de pagamento ao pagamento de indenização por danos morais e acessórios sobre danos materiais, em razão do bloqueio de conta bancária e retenção de saldo por 85 dias após transação de venda de aparelhos celulares, sob alegação genérica de atividade de risco, conduta que impossibilitou o cumprimento de obrigações comerciais e o uso da ferramenta de vendas pela parte reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao microempreendedor individual com base na teoria finalista mitigada pela vulnerabilidade; (
ii
) a licitude da manutenção de bloqueio de valores por prazo prolongado (85 dias) sem a demonstração de fraude concreta; e (
iii
) a configuração de dano à honra objetiva da pessoa jurídica e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre microempreendedor individual e instituição de pagamento quando demonstrada a vulnerabilidade técnica e econômica do contratante (teoria finalista mitigada), especialmente em face do reduzido capital social da empresa autora.

4. A retenção de valores por tempo desarrazoado (85 dias), sob justificativa genérica de suspeita de fraude, sem a apresentação de provas concretas e após o envio de documentos comprobatórios pelo cliente, configura falha na prestação do serviço e abuso de direito.

5. O bloqueio indevido de capital de giro e da ferramenta de vendas atinge a honra objetiva da pessoa jurídica, causando descrédito comercial perante fornecedores e clientes, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual e gera o dever de indenizar.

6. A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional, considerando a extensão do prejuízo, o período de indisponibilidade financeira e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, em conformidade com os precedentes da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A retenção de valores em conta de pagamento por suspeita de fraude deve ser proporcional e fundamentada em indícios concretos, configurando ato ilícito a manutenção do bloqueio por prazo excessivo após a comprovação da regularidade da transação pelo usuário. 2. O bloqueio imotivado de saldo de microempresa que impede o cumprimento de obrigações comerciais gera dano moral indenizável por ofensa à honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º, 14 e 22; Código Civil,
arts
. 389, 395, 404, 927 e 944; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.10.2023; STJ, Súmula nº 227; STJ, Súmula nº 479; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1069170-85.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1081262-95.2025.8.11.0001

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Recorrido:
MADERSON EVILASIO DO VALE MORAIS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MADERSON EVILASIO DO VALE MORAIS ajuizou reclamação em face de
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Noticiou que: a) em 15/9/2025, realizou a venda de dois aparelhos telefônicos no valor de R$ 14.956,28, por meio da maquininha da
parte
r
eclamada
; b) após a transação, a
parte
r
eclamada
, de forma inesperada e sem justificativa específica, bloqueou sua conta e reteve o saldo por 120 dias, sob a alegação genérica de "atividade de alto risco"; c) a conduta da
parte
r
eclamada
impediu o pagamento ao fornecedor e a entrega dos produtos ao cliente, além de bloquear o uso da maquininha para novas vendas, o que comprometeu a rentabilidade e a imagem do seu negócio. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para liberação dos valores; b) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.956,28; c) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação entre as partes é de consumo, em razão da vulnerabilidade técnica e econômica d
a

parte reclamante
, afastando a preliminar de incompetência territorial; b) a
parte
r
eclamada
não demonstrou a irregularidade na transação que justificasse o bloqueio, limitando-se a alegações genéricas, configurando falha na prestação do serviço; c) a retenção dos valores por 85 dias foi desarrazoada, e a posterior liberação dos valores pela própria r
eclamada
indica a inexistência de fraude; d) o bloqueio indevido da conta e da maquininha de uma pessoa jurídica (MEI) ultrapassa o mero dissabor, causando
dano
à sua honra objetiva e reputação comercial, justificando a indenização por dano moral. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a) reconhecer a perda superveniente do objeto quanto ao dano material e extinguir o pedido sem resolução de mérito; b) condenar a
parte
re
clama
da ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes acolhidos para sanar a omissão e condenar a
parte
r
eclamada
ao pagamento de atualização monetária (IPCA) e juros de mora (1% a.m.) sobre o valor líquido de R$ 13.230,15, referentes ao período da retenção indevida (12/9/2025 a 6/12/2025).

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a relação jurídica não é de consumo, mas de insumo, pois os serviços fomentam a atividade empresarial do autor, não se aplicando o CDC, conforme recente entendimento do STJ; b) não há dano moral a ser indenizado, pois agiu em exercício regular de direito ao realizar o bloqueio preventivo previsto em contrato, diante de uma transação atípica e com suspeita de irregularidade; c) a conduta visou a segurança do sistema de pagamentos e, por ser lícita, não pode gerar dever de indenizar. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedente
s

os pedidos iniciais
; b) subsidiariamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a aplicabilidade do CDC é correta, dada
su
a vulnerabilidade como microempreendedor; b) a falha na prestação do serviço está configurada pelo bloqueio e retenção de valores por longo período sem prova concreta de fraude, o que constitui abuso de direito; c) o dano moral é evidente, pois a conduta da recorrente abalou
sua
credibilidade comercial
, além de
compromete
r
a continuidade de suas atividades; d) o valor da indenização é razoável e proporcional.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

Configura-se a relação de consumo quando um fornecedor comercializa produtos ou presta serviços a um destinatário final (
arts
. 2º e 3º do CDC). A jurisprudência adota, como regra, a Teoria Finalista para identificar o consumidor.

Contudo, admite-se a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, estendendo a proteção do CDC a pessoas, físicas ou jurídicas, que, embora não sejam destinatárias finais do produto ou serviço, demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, como entende o STJ:

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo,
podendo no entanto
ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica
.
(...) (STJ.
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)"

No presente caso, o percorrido é um microempreendedor individual (MEI) com capital social de apenas R$ 4.000,00, o que evidencia sua vulnerabilidade econômica e técnica frente à recorrente, uma grande instituição de pagamentos.

Portanto, a aplicação da Teoria Finalista Mitigada é impositiva, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor para o deslinde da controvérsia.

Bloqueio de conta corrente e falha na prestação dos serviços.

É legítimo que a instituição financeira realize bloqueios provisórios na conta de seus clientes para apurar suspeitas de fraude, evitar acessos indevidos ou atualizar dados cadastrais, conforme resoluções do Banco Central.

Contudo, o bloqueio deve ser sempre acompanhado de notificação imediata ao consumidor, para que este possa prestar os esclarecimentos necessários. Incumbe ao banco comprovar a notificação e os indícios que motivaram o ato, sob pena de caracterizar falha na prestação do serviço e conduta abusiva.

As instituições financeiras, como prestadoras de serviço, têm o dever de agir com qualidade, eficiência (art. 22, CDC) e, principalmente, segurança. A Súmula 479 do STJ estabelece a responsabilidade objetiva dos bancos por danos gerados por fortuito interno, como fraudes e delitos praticados por terceiros.

A análise do extrato bancário (ID/PJe2 371413400, pág. 1) revela que a Stone efetuou o bloqueio de R$ 13.230,15 em 12/9/2025, vindo a liberar o montante somente em 6/12/2025. A recorrente sustentou uma "atividade de risco" genérica, sem apresentar provas concretas de fraude que justificassem a retenção por 85 dias.

Ademais, a tela sistêmica da própria
parte reclamada
(ID/PJe2 371413397, pág. 9) confirma que o autor retornou o contato enviando a declaração de compras em nome do cliente Thiago Marques, comprovando a legitimidade da transação comercial.

Dessa forma, a manutenção do bloqueio por período tão extenso, mesmo após a apresentação de documentos, configura falha grave na prestação do serviço e abuso de direito.

Dano moral e quantificação.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme a Súmula 227 do STJ. Contudo, a lesão se restringe à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação, imagem e credibilidade no mercado. Diferentemente da pessoa física, o dano moral da pessoa jurídica não é presumido, exigindo a comprovação do efetivo abalo à sua valoração social.

Na hipótese dos autos, a retenção indevida do capital de giro por 85 dias impediu que o pequeno comerciante honrasse compromissos com fornecedores e entregasse os aparelhos celulares ao cliente, gerando descrédito comercial. A impossibilidade de uso da ferramenta de vendas (maquininha) por tempo prolongado comprometeu a própria manutenção do negócio.

Quanto à fixação do
quantum
indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC).

O valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo de primeira instância mostra-se adequado à gravidade da conduta e ao tempo em que o valor ficou indisponível. Este montante está em consonância com os precedentes desta Turma Recursal em casos de suspensão de serviços e indisponibilidade financeira: N.U 1069170-85.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
2
0% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026